Tribunal: TJMT
Processo: 1022010-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022010-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO SILVA DE SOUZA - CPF: 059.122.261-23 (PACIENTE), ALEXANDRE SILVA SOUZA - CPF: 075.375.711-71 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MM. Juiza de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, Dra. Melissa de Lima Araújo (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGA -
1.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA
MATERIALIDADE DELITIVA – FALTA DO LAUDO DEFINITIVO - LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR – SUFICIÊNCIA –
2
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIVERSA DA PRISÃO CAUTELAR E DA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO -
3.

REVOGAÇÃO da prisão preventiva –
PROCEDÊNCIA – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA e DECISÃO FULCRADA NA GRAVIDADE abstrata DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - ADEQUAÇÃO ou
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO –

ART. 282, I, II, CPP –
LIMINAR RATIFICADA
E

ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1
-
O Laudo de Constatação Preliminar de Drogas é suficiente para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito e para o estabelecimento da materialidade delitiva, nos termos do art. 50, §1o, da Lei 11.343/06, sendo prescindível, neste momento processual, o Laudo Toxicológico Definitivo.

2 -

A prisão preventiva não viola o Princípios da Homogeneidade, pois tem natureza meramente processual e acautelatória, com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de condenação sendo inviável conjecturar neste momento processual sobre quantitativo de pena e regime prisional a ser eventualmente aplicado em caso de condenação.

3 -
De acordo com a orientação dominante nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Exegese do art. 282, § 6o, do CPP. Na espécie, além de tratar-se de decisão genérica e desprovida de fundamentação idônea, a imposição de medidas cautelares alternativas mostra-se necessária e mais adequada, para se evitar a prática de outras infrações (art. 282, I, CPP), dadas as condições dos pacientes (art. 282, II, CPP) que, embora jovens e com residência fixa, ostentam recentes registros criminais em outros pequenos crimes de tráfico de droga.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes
ALEXANDRE SILVA DE SOUZA
e
RODRIGO SILVA DE SOUZA
, autuados em flagrante delito no dia 04/12/2021, pela prática do crime de Tráfico de Droga.

O Impetrante aponta como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, durante a
audiência de custódia
, decretou a prisão preventiva dos pacientes, com fundamento na necessidade de
garantia da ordem pública
.

Em suma, narra que os pacientes são irmãos, foram abordados durante uma
blitz
da operação “Lei Seca”, na cidade de Sorriso/MT e que, durante a revista no veículo, os policiais encontraram o
4g de maconha
, divididos em “trouxinhas”.

Alega, no entanto, que não existe prova da materialidade delitiva porque a constatação da droga está resumida a uma simples “observação” dos peritos nomeados, sem qualquer rigor técnico, não havendo, sequer, pesagem em balança oficial.

Ultrapassada a questão, o Impetrante argumenta, também, constrangimento ilegal dizendo que:
1)
o decreto prisional é deficiente de fundamentação idônea, pois
exteriorizado em termos genéricos (gravidade do crime);
2)
o Magistrado
a quo
deixou que justificar, de forma fundamentada,
porquê outras medidas cautelares diversas do cárcere não seriam cabíveis ao caso;
3)
os pacientes são primários, com residência fixa;
4)
teria havido violação ao princípio da homogeneidade.

A liminar vindicada foi
deferida
(Id. 112285488).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id. 112993499).

A d. PGJ, em parecer de Id. 115109998, opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição:

“Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). Prisão preventiva decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública. 1. Argumenta-se, inicialmente, a ausência de prova da materialidade delitiva. NÃO ACOLHIMENTO. Para a lavratura do auto de prisão em flagrante se faz suficiente a elaboração de laudo preliminar de constatação da droga, o que restou observado no caso dos autos. 2. Na sequência, alega-se a ausência de fundamentação idônea para decretação da medida extrema. Sustenta-se, a desproporcionalidade da prisão preventiva dos pacientes, uma vez que os agentes são primários e possuidores de residência fixa. Pequena quantidade de droga apreendida. Objetiva-se a restituição da liberdade dos pacientes. POSSIBILIDADE. Ausência de elementos concretos suficientes a justificar a prisão preventiva. Pacientes que ostentam condições pessoais favoráveis e circunstâncias do crime que não extrapolam a normalidade típica. Cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão diante do contexto apurado. Parecer pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem, confirmando-se a liminar deferida”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022